Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718212-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEUCIO JOSE BATISTA AGRAVADO: MARIANA MELO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEUCIO JOSE BATISTA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0701367-88.2024.8.07.0007), movida por MARIANA MELO FERREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, onde requereu alegou excesso de execução, sob o argumento de foi condenado a suportar o ônus referente aos honorários advocatícios em favor dos advogados de cada réu no percentual de 10%, de forma que, nos termos apresentados pela exequente, estaria sendo condenado ao pagamento de honorários no percentual de 30% sobre o valor da causa. Aduz que a interpretação de que o valor é individualizado lhe impõe ônus excessivo, pois excede o limite máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC (ID 192495649): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIANA MELO FERREIRA em face de LEUCIO JOSE BATISTA. O executado apresentou a impugnação de ID n. 188186492, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e alegando excesso de execução, sob o argumento de foi condenado a suportar o ônus referente aos honorários advocatícios em favor dos advogados de cada réu no percentual de 10%, de forma que, nos termos apresentados pela exequente, estaria sendo condenado ao pagamento de honorários no percentual de 30% sobre o valor da causa. Aduz que a interpretação de que o valor é individualizado lhe impõe ônus excessivo, pois excede o limite máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC. A exequente apresentou resposta à impugnação, ID n. 191388100, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e requerendo o afastamento da alegação de excesso. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao executado, haja vista que o benefício foi deferido no processo principal. Registre-se. Todavia, ressalto que o deferimento da gratuidade não possui efeito retroativo, de forma que a verba honorária fixada na decisão saneadora permanece exigível. Em relação à impugnação a gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte executada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo a impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Quanto ao excesso de execução, da análise da decisão que condenou ao pagamento de honorários verifica-se que em razão da extinção do feito, sem resolução do mérito, em face de João Pereira Fernandes, o executado foi condenado ao pagamento de honorários no valor correspondente a 10% do valor da causa. Ademais, na mesma decisão, em outro parágrafo, em razão da extinção do processo em face de Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa, o executado foi condenado ao pagamento de honorários no valor correspondente a 10% do valor da causa. Observa-se, portanto, que o executado foi condenado, no total, ao pagamento de honorários em percentual correspondente a 20% do valor da causa, o que não excede ao limite indicado no art. 85, §2o do CPC. Ademais, o executado não interpôs recurso em face da decisão de forma que a condenação transitou em julgado, sendo incabível a discussão acerca do teor da condenação nesta fase que tem por objetivo somente o cumprimento do que já foi decidido. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se o devedor para efetuar o depósito do valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da incidência da multa de 10% da fase de cumprimento de sentença e de início dos atos expropriatórios. Caso o prazo transcorra em branco, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Em suas razões, o agravante, houve excesso na execução, nos termos do artigo 525, §1o, V do Código de Processo Civil, pois a exequente, ora agravada, executou sozinha, o percentual de 10% sobre o valor da causa, sem realizar o devido rateio já que houve pluralidade de vencedores no processo de origem. Informa ter sido condenado na fase de saneamento e organização processual do processo no. 0716595-74.2022.8.07.0007 a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, em decorrência da extinção do processo sem julgamento do mérito em relação a 3/4 dos demandados, (1o) João Pereira Fernandes, (2o) Dilma Vieira Soares e (3o) Elízio Martins da Costa, permanecendo apenas no polo passivo (4o) Flavio Cesar Vieira de Santana. Dessa forma, entende que os 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência devem ser rateados de forma proporcional, no caso, em valores iguais entre as partes excluídas, já que o valor da condenação buscada foi o mesmo para todos os 3 (três) demandados. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para em liminar suspender imediatamente a execução da decisão, que determinou o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10%, no montante de R$ 6.819,63 pela parte agravante. No mérito, requer seja reconhecida a ilegalidade da execução e garantida a execução dos honorários sucumbenciais em patamar legal de 10%, a ser rateado de forma igualitária a todos os demandados, sem distinção que não seja fundamentada entre as partes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Não houve preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem cumprimento de sentença ajuizado por Mariana Melo Ferreira, advogada do réu Joao Pereira Fernandes, em que busca valores relativos a honorários advocatícios sucumbenciais, relativos a 10% sobre o valor da causa. A decisão a que o agravante se refere extinguiu o processo sem resolução do mérito em face de João Pereira Fernandes e condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência, no montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em seguida, na mesma decisão em face dos demais réus Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa ao patrono de cada réu, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com o seguinte dispositivo: “Assim sendo, extingo o processo sem resolução do mérito em face de João Pereira Fernandes, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar na lide. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa a parte.” (...) Por tais razões, extingo o processo, sem resolução do mérito, em face de Dilma Vieira Soares e Elízio Martins da Costa, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por serem partes manifestamente ilegítimas para figurarem na lide. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa ao patrono de cada réu, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado a decisão, dê-se baixa a parte. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.. No caso, verifica-se que a sentença que fixou os honorários já transitou em julgado. O executado foi condenado a honorários, no total, a 20% do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 2o do CPC. Os honorários advocatícios foram distribuídos de forma proporcional para cada litigante, consoante disposto no art. 87, § 1o do CPC e não houve recurso impugnando o percentual no momento devido. Logo, incabível a discussão acerca do teor da condenação nesta fase que tem por objetivo somente o cumprimento do que já foi decidido Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. 1.1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário e não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a rediscussão desta matéria, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão, restando incabível a tentativa de modificar o título executivo judicial, mesmo que por meio de via processual ainda não intentada. 3. No caso dos autos, verifica-se não ter ocorrido a impugnação tempestiva acerca da fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, tentando o agravante, por meio de impugnação à penhora, reavivar a discussão de matéria já devidamente analisada no Juízo de origem e em Segunda Instância, com acórdão transitado em julgado. 4. Caracteriza litigância de má-fé a reiteração de tese já debatida nos autos, mormente quando é questão preclusa, exaustivamente dirimida em outros recursos com trânsito em julgado. Resta nítida, portanto, a violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida”. , 07219938620238070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 18/8/2023.) “(...) 2. Nos termos do art. 87, caput, do CPC, "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.". O § 1o do mesmo dispositivo legal acrescenta: "A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.". "(Acórdão 1674832, 07357248620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 17:02:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador